Tribunal: TJBA
Processo: 8089381-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089381-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: SERGIO RAMACIOTE BARRETO

Advogado(s)
:
LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS, ERIC SOBRAL SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. AFASTAMENTO. RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA INDEVIDAMENTE PAGA PELO APELADO. CABIMENTO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8089381-25.2024.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.